Tribunal: TJBA
Processo: 0090845-80.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0090845-80.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: C.S.C.J. REPRESENTADA POR CRISTIANE DOS SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PLANO DE SAÚDE. ABUSIVIDADE. DIREITO À SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. REALIZAÇÃO DE EXAME E TRATAMENTO NECESSÁRIOS PARA SALVAGUARDAR A VIDA DE BEBE PREMATURO. RISCO DE AGRAVAMENTO IRREVERSÍVEL DO QUADRO DE SAÚDE.
ABUSIVIDADE DA NEGATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

I – Recurso visando a reforma de sentença que deu procedência a ação pelo rito comum, condenando o Recorrente na obrigação de custear o tratamento da menor, bem assim na compensação por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais);

II - Exame pleiteado que seria necessário para o tratamento e preservação da vida e saúde do bebê internado em UTI neonatal;

III – Plano de saúde que tem por finalidade cobrir as despesas com o tratamento de doenças, não podendo recusar a cobertura assistencial, tampouco decidir qual o melhor tratamento para a parte apelada, tarefa de competência da equipe médica assistente;

IV – Da análise dos autos, pode-se perceber que a parte Autora ficou prejudicada sem a utilização do serviço de assistência a saúde, atrasando o seu tratamento, conforme narrado nos autos, sendo necessário buscar auxílio do Poder Judiciário para ver o seu direito a saúde assegurado;

V – Situação que excede o mero dissabor, especialmente ao se considerar a necessidade de tratamento da Autora, sendo devida a indenização por danos morais;

VI - Recurso improvido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados para 20% (vinte por cento) do valor da condenação, a serem suportados pelo apelante.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº. 0090845-80.2011.8.05.0001

em que é Apelante
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
e Apelado
C.S.C.J. REPRESENTADA POR CRISTIANE DOS SANTOS

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.